Tribunal: STF
Processo: HC 58679
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
LEX MITIOR. EMBORA EQUIVOCADA, NO TOCANTE A ESCOLHA DA NORMA
SUBSIDIARIA REGULADORA DA UNIFICAÇÃO DE PENAS, A DECISÃO PROFERIDA
NA AUDITORIA MILITAR, O ERRO NÃO ACARRETOU PREJUIZO A DEFESA,
PORQUANTO A UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO CORRETO NÃO IMPLICARIA EM
ATENUAÇÃO DA REPRIMENDA PENAL.
HC INDEFERIDO.